Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011677-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO - CPF: 017.373.341-78 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – SECITEC – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃ
O DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. A expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.

2. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍ
VEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA)

3. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Mandamental interposta por EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO, em face de ato acoimado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Técnico em Informática.

Sustenta o Impetrante que se submeteu ao Concurso Público para o cargo de Técnico em Informática Nível Médio – Poxoréu – classificando-se na primeira colocação (Edital nº 01/2018-SECITEC), para a única vaga prevista no edital, sendo o resultado homologado aos 11.06.2018.

Alude que a Administração Pública não promoveu a sua nomeação dentro do prazo de validade do concurso, o qual expirou aos 11.06.2019.

Aponta, em síntese, que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requerendo a concessão de liminar, a fim de que se proceda a sua imediata nomeação no cargo de Técnico em Informática.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (Id. 11029981).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, acentuando que a medida liminar deferida ostenta natureza satisfativa e irreversível. Invoca a necessidade de observância ao disposto no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92.

No mérito, “
justificou a não prorrogação do referido certame, precipuamente em função da não conclusão de diversas obras de construção de novas escolas de Água boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Juara, Primavera do Leste, Matupá e Sorriso e das reformas, não concluídas, em Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, o que, deveras, impactou na oferta de vagas e na nomeação durante o prazo do concurso
.” (
sic
Id 12251480)

Realçou, também, o cenário econômico e a decretação de calamidade financeira, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, como definido pelo E. Supremo Tribunal Federal, a teor do RE 598.099 da relatoria do Min. Gilmar Mendes.

Decorreu o prazo legal para apresentação das informações. (Id 14435464)

O Estado de Mato Grosso

apresentou Agravo Interno (id. 14583969). Intimado, o Agravado não se manifestou. (Id 27549477)

Ante a possibilidade de julgamento conjunto do Agravo Regimental e do mérito mandamental, colheu-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jocob, manifestou-se pelo provimento do recurso e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

No caso em comento, constata-se que o Impetrante realmente foi aprovado na primeira colocação para o cargo de Técnico em Informática Nível Médio – Município de Poxoréu, classificando-se em primeiro lugar, única vaga prevista no Edital.

Consta dos autos que o concurso foi homologado aos 11.06.2018, pelo prazo de um ano, não sendo prorrogado – de forma que o vencimento se deu em 11.06.2019.

Saliente-se que, no caso em comento, foi oferecida apenas 01 (uma) vaga para o cargo de Técnico em Informática– Município de Poxoréu, tendo o Impetrante se classificado na primeira colocação – portanto, dentro do número de vagas oferecidas no Edital nº 01/2018 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Mato Grosso – SECITEC.

Consoante consignado na decisão que concedeu a liminar, foram impetrados vários mandados de segurança com a mesma finalidade: nomeação de candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas e que noticiam a omissão da Administração Pública, especialmente porque a validade do concurso findou dia 11/06/2019.

São aspectos pertinentes que direcionam a ilegalidade dos atos do ente público em deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

Com efeito,

há de se destacar que o Impetrante é o primeiro colocado, ressaltando, também, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado, o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Dessa forma, tendo expirado o prazo de validade do certame, cabe ao Estado promover a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme entendimento sedimentado neste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Dessa forma, o mero exaurimento do prazo de validade do concurso público faz nascer para o candidato aprovado dentro de vagas o seu direito líquido e certo à nomeação, não sendo sequer necessário adentrar quanto aos outros tipos de preterições apontados no
mandamus
.

Ante o exposto, em sintonia com os entendimentos recentemente firmados por esta Corte de Justiça, e em respeito ao princípio da colegialidade, CONCEDO A SEGURANÇA a fim de que seja nomeado no cargo de Técnico em Informática – nível médio – Município de Pororéu, na vaga prevista no Concurso objeto do Edital n. 01/2018/SECITEC; e julgo PREJUDICADO o Agravo Regimental interposto, pela perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020